Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-76.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012732-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Prisão Preventiva, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA - CPF: 052.244.981-63 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, REVOGANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO – ENVOLVIMENTO COM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUA LIDERANÇA – NOVAS PRÁTICAS ILÍCITAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDA NÃO RECOMENDADA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO – PRECEDENTES DO STF E STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA – LIMINAR REVOGADA – DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
.

01. Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

02. As suspeitas de profundo envolvimento do agente com grupo criminoso organizado, auxiliando na lavagem e ocultação de patrimônio, bem como a existência de registro criminal anterior pela prática de delito da mesma espécie, constituem excepcionalidade concreta para negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

03. Demonstrado que a paciente foi beneficiada anteriormente com a medidas cautelares alternativas e, ainda assim, voltou a praticar atos ilícitos, mostra-se indevida a substituição da custódia cautelar.

04. Ordem denegada, com a consequente revogação da medida liminar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Thais Emília Siqueira Silva
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente e manteve a custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem, após representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente em razão da prática, em tese, dos delitos de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), lavagem de capitais (artigo 1º da Lei n. 9.613/98), corrupção passiva e ativa (artigo 317 e 333 do Código Penal), tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Irresignados, os impetrantes sustentam que a paciente é genitora de crianças menores de 12 anos, o que permite a concessão da prisão domiciliar, haja vista que os delitos em apreço não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como não foram cometidos contra os descendentes, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Requerem, no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi
deferida
para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica (id. 214507669).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 215372687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem
, de modo a ratificar os termos da decisão liminar (id. 218537166).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como relatado, pretende-se, nesta impetração, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao argumento de que a paciente é genitora de 03 (três) crianças, bem como que os delitos que lhe são atribuídos não possuem na estrutura típica violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco foram praticados contra descendentes.

Quando da análise do pedido liminar, concedi à paciente a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, porque, na ocasião, entendi que estavam preenchidos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal materializada no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP.

Naquela oportunidade, nos limites da cognição sumária não exauriente, acolhi a tese do impetrante de que a paciente estava a experimentar constrangimento ilegal, em especial porque a decisão objurgada adotara a premissa de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos deve ser demonstrada concretamente.

No entanto, após perscrutada análise dos autos, incluindo as informações da indigitada autoridade coatora, revejo minha convicção acerca do propalado constrangimento ilegal, para, assim, denegar a ordem ora impetrada, pelos motivos adiante delineados.

De início, registro, uma vez mais, que a imprescindibilidade dos cuidados maternos aos filhos é presumida, motivo pelo qual, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prescinde de efetiva comprovação, sem prejuízo, por óbvio, do escrutínio das particularidades do caso concreto (AgRg no HC n. 868.792/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo
n. 143.641/SP, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva pela custódia domiciliar em favor de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança.

No julgamento, a Suprema Corte excepcionou apenas os crimes praticados
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pois bem. Julga-se, nesta impetração, exatamente situação excepcionalíssima, a autorizar a imposição de prisão preventiva à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, com a finalidade de garantir, no caso concreto, a ordem pública, haja vista renitência delitiva da paciente e, por conseguinte, o evidente risco de prática de novos delitos.

Isso porque a decisão objurgada – no que se refere ao
periculum libertatis
– fundamenta a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, porquanto a paciente
“responde a outra ação penal pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro em trâmite na 7ª vara criminal de Cuiabá (Autos n. 0005298-63.2020.811.0042) e tornou a praticar delitos da mesma natureza revelando a imprescindibilidade da manutenção da sua prisão”.

Analisando os autos de ação penal mencionada na decisão do juízo de origem, denota-se, em breve análise, que se trata de desmembramento dos autos principais da Operação
“Red Money”
, que apura a responsabilidade de membros do núcleo financeiro do Comando Vermelho, incluindo a paciente, que teria movimentado em contas bancárias valores provenientes de crimes de tráfico de drogas e de armas.

No processo-crime citado, que tramitou na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, a paciente foi condenada pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capital (art. 1º, §1º, II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998), à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em sentença datada de 13/abril/2022, não transitada em julgada em razão de recurso em trâmite neste Tribunal de Justiça.

E mais, na citada ação penal, a paciente foi presa preventivamente em 08/agosto/2018 e teve a custódia substituída em 19/dezembro/2019 pelas seguintes medidas cautelares:
i)
comparecimento periódico para informar e justificar suas atividades;
ii)
comparecimento a todos os atos processuais e
iii)
proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo.

Apesar das medidas cautelares ainda estarem vigentes, ao que tudo indica, a paciente voltou a praticar ilícitos, o que demonstra que a concessão/manutenção da prisão domiciliar será insuficiente para evitar novas práticas delitivas e resguardar a ordem pública.

Isso porque, consta da decisão de prisão preventiva questionada nesta impetração que o cônjuge da paciente, Janderson dos Santos Lopes, que também foi condenado na aludida ação penal n. 0005298-63.2020.811.0042,
“estaria envolvido em esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro”
, mesmo estando preso preventivamente naquele processo-crime.

A decisão objurgada destaca que o cônjuge da paciente, pouco mais de 01 (um) ano após sua transferência à Cadeia Pública de Primavera do Leste,
“adquiriu considerável patrimônio, inclusive, com a abertura de empresas, compra de frotas de caminhões, reboques e semirreboques, imóveis nos municípios de Cuiabá/MT, Primavera do Leste/MT e Poxoréu/MT, além da aquisição de automóveis de luxo para si e sua esposa”
.

Em relação à paciente, a decisão destaca os indícios de prática de lavagem de capital, porquanto
“possui sociedade de empresas e transaciona com pessoas jurídicas relacionadas com seu companheiro, movimentando vultosas quantias de dinheiro em valor superior a R$ 1.000.000,00, sem qualquer lastro, uma vez que tanto ela quanto JANDERSON tiveram seus bens confiscados.”

Assim, o cotejo dos fatos apurados nos aludidos procedimentos sugere que a paciente, não obstante a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e do art. 1º, §1º, II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capital), teria praticado novamente crime de branqueamento de dinheiro, pois, em tese, estaria movimentando vultosa quantia, possivelmente de origem ilícita.

Neste contexto, a despeito da presunção da necessidade de cuidados maternos aos filhos, bem como a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na estrutura típica dos delitos atribuídos à paciente, a prisão preventiva imposta na origem não comporta reparo, na medida em que a reiteração delitiva constitui fator concreto que
“justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantir a ordem pública”
(Enunciado 06 da TCCR do TJMT).

A despeito da relevância da proteção à integridade física e emocional dos filhos menores à luz do princípio da fraternidade, é assente na jurisprudência a possibilidade excepcional de decretar a prisão preventiva mãe de criança menor de 12 anos, notadamente quando a paciente possui condenação anterior, pois, nesta hipótese,
“enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo”
(AgRg no RHC n. 193.967/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Nesse panorama, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a paciente se enquadraria,
a situação dos autos é excepcional
, mormente porque Thais Emillia é suspeita de integrar complexa organização criminosa, na qual era responsável pela lavagem de valores oriundos do tráfico, inclusive com a constituição de empresas fictícias, bem como porque, em tese, praticou os ilícitos enquanto estava em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse contexto, considerada a gravidade dos fatos em investigação e reiteração delitiva durante período em que beneficiada por cautelares alternativas, entendo que
há elementos hígidos a evidenciar a excepcionalidade do caso e, por efeito, impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar
, sem que possa argumentar desatenção ao decidido no
Habeas Corpus
n. 143.641/SP e ao disposto nos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

Por fim, observo que a paciente reside atualmente na comarca de Cuiabá, no endereço:
Rua Papa João XXIII, 28, Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT
. Assim, por medida de celeridade e economia processual, o competente mandado de prisão deverá ser expedido pela secretaria desta Quarta Câmara Criminal.

Pelo exposto, após melhor compreensão do cenário fático-jurídico, voto no sentido de
denegar
a ordem requerida e, por efeito,
revogar
a decisão liminar de id. 214507669, em dissonância do parecer ministerial.

Por consequência,
expeça-se
, com urgência, novo mandado de prisão em desfavor da paciente Thais Emilia Siqueira Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024